Tribunal: STJ
Processo: 0700602-09.2023.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986068 - AL(2025/0252651-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem
fundamentou-se no óbice da
A parte agravante alegou que
Súmula 7/STJ.
impugnou todos os fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses
meritórias não demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio
Súmula 7/STJ,
de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
A ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54531441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 98f4b88d-1655-4b2b-85f7-22d16c020fb7

2. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio
Súmula 7/STJ,
de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2767304/MG,
Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2907098/RO,
Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 98f4b88d-1655-4b2b-85f7-22d16c020fb7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986068 - AL(2025/0252651-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: D M A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem
fundamentou-se no óbice da
A parte agravante alegou que
Súmula 7/STJ.
impugnou todos os fundamentos da decisão e que o conhecimento das teses
meritórias não demandaria revolvimento probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
5. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio
Súmula 7/STJ,
de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
A ausência dessa demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54034567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 280aba61-50af-4de2-883c-483f7a3b0231

2. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio
Súmula 7/STJ,
de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas,
mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2767304/MG,
Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2907098/RO,
Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19.08.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. M. A. da S. contra a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega ter enfrentado o fundamento utilizado pelo Tribunal a
de forma completa e específica.
quo,
Afirma ter restado claro que a controvérsia não demanda análise das
premissas fáticas, apenas nova revaloração jurídica.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
No caso, a agravante a agravante é acusada de ter abandonado seu filho de
quinze anos, pessoa com deficiência, deixando-o ao relento e sob chuva por horas em via
pública. Segundo os relatos policiais, a motivação seria a descoberta de relacionamento
homoafetivo do adolescente. Os elementos centrais residem nos depoimentos de dois
policiais militares, na confissão da ré em sede policial e no relatório social do CREAS. A
sentença de primeiro grau condenou a ré a 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção, em
regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de
direitos. O tribunal manteve a condenação.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos:
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante
não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
Documento eletrônico VDA54034567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 280aba61-50af-4de2-883c-483f7a3b0231

agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a (fls. 276-281). A argumentação do agravo, contudo,
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido
Súmula n. 7/STJ
óbice.
Para afastar o impedimento da seria imperativo que o Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no Rel. Ministro
Carlos Cini AR Esp
Marchionatti, Desembargador Convocado
2183499/MG,
do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
SÚMULA N. 182/STJ.
TRIBUTÁRIA. o, INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO
ART. 2
DO ICMS. DOLO DE
APROPRIAÇÃO NÃO
LEI N. 8.137/1990.
COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Da
análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial, no caso, a (e-STJ fls.
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste
Súmula n. 7/STJ
Superior Tribunal, "para que se considere adequadamente impugnada
a o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgadoAR Esp n.
em D Je .
2.060.997/SC,
3. A falta de impugnação específica de todos os
2/8/2022, 10/8/2022)
fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior. ( Rel. AR Esp
Ministro
2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de
.
22/08/2025)
Documento eletrônico VDA54034567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 280aba61-50af-4de2-883c-483f7a3b0231

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por
força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO
PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do
agravo, nos termos do
III, do par
ágrafo
art. 932,
CPC/2015; art. 253,
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial,
e não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o
mencionado óbice sumular" (AgRg no relator Ministro Antônio
Saldanha R Esp n.
Palheiro, Sexta Turma, julgado em D
1.991.029/PR,
Je de .
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg
18/9/2023, 20/9/2023)
no Rel. Ministro AR Esp
Jesuíno Rissato (Desembargador
2400759/SP,
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em D Je de 05/03/2024,
11/03/2024)
Ante o exposto, com fundamento no alínea "a", do RISTJ,
não conheço do agravo em recurso especial.
art. 34, inciso XVIII,

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a
A
Súmula n. 7/STJ.
argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação
do referido óbice.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do
CPC/2015,
art. 253,
STJ, aplicável por analogia.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que
Súmula n. 7/STJ,
o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
Documento eletrônico VDA54034567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 280aba61-50af-4de2-883c-483f7a3b0231

jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:32
Código de Controle do Documento: 280aba61-50af-4de2-883c-483f7a3b0231

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.986.068 / AL
Número Registro: 2025/0252651-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07006020920238020067 7006020920238020067
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D M A DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE - ABANDONO
DE INCAPAZ
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D M A DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:04
Código de Controle do Documento: eff612d0-6738-48ea-bb6c-eabcf4d6cce3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:04
Código de Controle do Documento: eff612d0-6738-48ea-bb6c-eabcf4d6cce3